Tribunal: TJSP
Processo: 1052751-96.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Acórdão que reconheceu como incontroverso a existência de acessões, determinando que, se em fase de liquidação de sentença, ficasse constatado que tais melhorias trouxeram acréscimo patrimonial à requerida, caberia indenização aos autores a tal título. Insurgência da ré, alegando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. Acórdão que reconheceu como incontroverso a existência de acessões, determinando que, se em fase de liquidação de sentença, ficasse constatado que tais melhorias trouxeram acréscimo patrimonial à requerida, caberia indenização aos autores a tal título. Insurgência da ré, alegando omissão e contradição. Desacolhimento. Inexistência de vício. Pronunciamento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.